Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733336-50.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDLAINE CRISTINA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EDLAINE CRISTINA DA SILVA contra o ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS que, no PAD 0025996/2019, aplicou a pena de demissão do cargo de Analista Judiciário. A Impetrante sustenta (i) que a autoridade coatora aplicou a pena de demissão acolhendo o relatório final da comissão do processo disciplinar com fundamento nos artigos 127, inciso III, e 132, incisos IV e IX, da Lei 8.112/1990, e do artigo 11, caput e inciso III, da Lei 8.429/1992; (ii) que essa decisão, ilegal e desproporcional, violou seu direito líquido e certo de permanecer no cargo público; (iii) que foi enquadrada no artigo 11, caput e inciso III, da Lei 8.529/1992, sob a acusação de ter revelado fato que tomou conhecimento em razão das atribuições do seu cargo, mas as provas produzidas não permitem concluir que tenha incorrido em improbidade administrativa; (iv) que as provas podem indicar eventual irregularidade funcional, mas não improbidade administrativa, pois não restou demonstrado dolo nem prejuízo para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito; (v) que as conclusões de que, “imbuída de má-fé, violou segredo profissional que detinha em razão do cargo, ciente de que havia uma negociação para obter vantagem ilícita para favorecer uma das partes do processo”, e de que “participou ativamente das estratégias para viabilizar a concreção do ilícito pretendido” não encontram amparo nas provas produzidas; (vi) que as provas mostram que “não tinha conhecimento das tratativas levadas a efeito por seu então marido”, o que ele mesmo confirmou; (vii) que não violou segredo profissional e, ainda que o tivesse feito, não haveria improbidade administrativa; (viii) que não há prova de qual fato teria sido revelado dolosamente muito de dano à Administração Pública; (ix) que seu então marido “se utilizou de tais oportunidades e acesso à sua então esposa para, de forma vil, absorver conteúdo das peças sigilosas e prosseguir com seu intento”, demonstrando os elementos dos autos que foi enganada, ludibriada, seduzida e até mesmo coagida a manter os diálogos utilizados equivocadamente como prova; (x) que a demissão foi aplicada em contrariedade à proporcionalidade prevista no artigo 128 da Lei 8.112/1990 e na Lei 9.784/1999, pois eventual falta funcional não caracteriza improbidade administrativa; (xi) que a autoridade coatora não valorou adequadamente as provas, valendo-se da peça acusatória e se atendo a determinados depoimentos; (xii) que fez o download do processo que lhe foi distribuído pela chefia do gabinete e não há prova alguma de que deu conhecimento ao então marido; (xiii) que, “como trabalhava ora em casa, ora no Tribunal, razoável que deixasse no computador de casa (ambiente constitucionalmente protegido e velado) pedaços ou trechos das decisões nas quais trabalhava para que pudesse concluir no Gabinete, e, de forma excepcional, solicitasse ao então marido que lhe enviasse”; (xiv) que não foi levado em considerado seu histórico funcional isento de falhas e repleto de elogios; (xv) que, com a reintegração a que tem direito, faz jus “ao ressarcimento de todas as vantagens no período do afastamento”; (xvi) que é imprescindível a concessão de liminar para reintegrá-la ao cargo público, a fim de que perceba a remuneração indispensável à sua manutenção e de sua família. Requer a gratuidade de justiça, “o traslado do processo criminal no 0737760- 06.2019.8.07.0001”, o deferimento de liminar para reintegrá-la ao cargo público e a concessão da segurança para declarar nulo o ato de demissão, com a consequente reintegração definitiva e ressarcimento de vencimentos e vantagens que deixou de perceber durante o afastamento. Ante o indeferimento da gratuidade de justiça (fls. 1/2 ID30424009) a Impetrante recolheu as custas processuais (IDs 30469613 e ID 30469616). A decisão de fls. 1/2 ID 30583156 indeferiu o pedido de translado do Processo Criminal 0737760-06.2019.8.07.0001, cuja cópia foi providenciada pela Impetrante. Em decorrência de licença da eminente Relatora e do impedimento da Relatora substituta eventual (fl. 1 ID 31122298), os autos foram distribuídos a este gabinete. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora), requisitos que não se fazem presentes na espécie, pelo menos neste juízo de cognição sumária. Tendo em vista a latitude cognitiva e probatória do mandado de segurança, não pode ser considerado líquido e certo, inclusive no âmbito da tutela provisória, direito cuja existência depende do reexame de amplo material probatório valorado pela autoridade administrativa para a aplicação de sanção disciplinar a servidor público. Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: “Servidor público: cassação de aposentadoria: processo administrativo disciplinar: validade: inexistência das nulidades apontadas: ampla defesa assegurada, prescrição não consumada, inviabilidade, no mandado de segurança, de reabrir a discussão das razões de fato e das provas que levaram à pena imposta ao servidor. (RMS 24.533, 1a T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, RTJ 194-01/209)” “Mandado de Segurança. Servidor Público. Processo Administrativo. Pena disciplinar de demissão. Alegação de decisão contrária às provas dos autos e consequente desvio de finalidade do procedimento. Pretensão de reexame do conjunto fático-probatório coligido no processo disciplinar inconciliável com o rito do writ. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 23.988, 1a T., rela. Mina. Ellen Gracie, DJ 01/02/2002, p. 107)” Salvo nos casos de ilegalidade flagrante, perceptível ao primeiro confronto da decisão punitiva com as provas coligidas no processo disciplinar, o que não é a hipótese dos autos, o mandado de segurança, por suas características formais e substanciais, não se revela adequado para reexame de provas voltado a verificar a existência da falta disciplinar em função da qual foi infligida penalidade a servidor público. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar (MS 16.121/DF, 1a S., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06.04.2016). (...) (AgInt no MS 22.629/DF, 1a Seção, rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe 19/11/2021)” Mas ainda seja concebível, em sede de mandado de segurança, sindicar toda a valoração probatória em que se apoiou a autoridade coatora para aplicar a penalidade disciplinar, não é possível concluir, no plano da cognição sumária, pela verossimilhança das alegações da Impetrante. Com efeito, à luz da cognição limitada própria desse estágio embrionário do processo, não se extrai dos autos elementos aptos a endossar a alegação da Impetrante de que não forneceu ilicitamente dados de processo judicial sigiloso a seu então marido e que foi enganada, seduzida e até mesmo coagida a manter diálogos que revelam sua conduta irregular. Nessa primeira abordagem, emerge dos autos a percepção de que a punição foi aplicada a partir da valoração isenta e racional do material probatório e da sua adequada subsunção aos tipos infracionais que embasam a demissão. É o que se colhe da decisão impugnada: “As provas carreadas aos autos demonstram, de forma peremptória, que Edlaine repassava informações sigilosas, acerca do processo 0726476-69.2017.8.07.0001, para seu marido/advogado, fato este admitido tanto pela indiciada quanto por Alexandre em seus depoimentos. Quanto à informação repassada para Marcelo, em 24/09/2019, referente ao despacho para intimação das partes para se manifestarem sobre o sigilo do processo, antes da divulgação do ato, inverossímil o argumento da defesa de que “um advogado saberia que este poderia ser o primeiro ato quando da chegada do processo à 2a instância”. Ainda que fosse possível a um advogado supor, por sua experiência profissional, que determinada ordem poderia ser exarada nos autos de uma demanda sigilosa, não se confunde suposição com certeza. Descartado o poder da clarividência, Alexandre não teria a convicção da ordem e do teor dos atos editados pelo Gabinete, protegidos sob o manto do sigilo, antes da publicação, ao menos que Edlaine lhe repassasse essas informações. Não por outro meio, no dia 1o/10/2019, Alexandre leu para Marcelo e Ranieri partes do conteúdo das minutas de ementa, relatório e voto desfavoráveis à ALUMI, elaboradas por Edlaine, o que comprova que Alexandre teve acesso à decisão final de 2a instância de forma privilegiada e antecipada por intermédio da servidora (1261910). A comprovar esta tese, a COD, que teve acesso à integralidade dos áudios e conteúdo de mídias produzidas nas cautelares da Ação Penal 0737760- 06.2019.8.07.0001 (igualmente disponibilizado à Defesa 1386570), extraiu o diálogo a seguir transcrito, não compilado pelo MPDFT: ALEXANDRE: Exato. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. AFASTADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. REPROPOSITURA. MESMA CAUSA DE PEDIR. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PROSPECÇÃO. FASE DE INVESTIGAÇÃO. TERMO ADITIVO CONTRATUAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. Presente a fundamentação de forma clara e objetiva. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação. Rejeita-se a preliminar de distribuição por prevenção quando as demandas tratam de objetos e prestações jurídicas distintas, não havendo risco de decisão. Propositura de nova demanda, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, embora não viole a coisa julgada, configura verdadeira violação ao comportamento contraditório e ao princípio da boa-fé, principalmente quando existe termo de desistência homologado judicialmente e cláusula contratual. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra fact um proprium. Aí aqui, aqui é o relatório. RANIERI: Tinha um negócio lá, de risco de caneta ó, no rabisco, tá vendo lá com correções ALEXANDRE: É. Manejou rescisão, alegando, firmou instrumento. Sustentou que autorizou o representante legal da requerida. Foi informado, que o sócio da empresa avisou que fazia necessário cont rat ar. Diante disso, em 2014, Administração, consubstanciou. Alegou que, em 07/10/2014, por indicação de J.A.S, pagou a quantia tanto, à empresa PDA. Tá t á t á t á t á, painéis. Informou que aceitou o pagamento, mas posteriormente passou a ser procurada por jornalistas de modo que o repasse serviria para abastecer um esquema. ALEXANDRE: Aí, aqui, essas são as coisas que ele me passou, me passou quatro fotos, essa é a última folha do voto MARCELO: Isso é importante né ALEXANDRE: Por isso que eu te falei, tá aqui ó, uma observação aqui em cima, isso é importante, e ementa, (inaudível). Em análise, aqui são três em ó, é dos termos, do 1o termo aditivo, a requerente reconheceu ser devedora da EPS na quantia de R$ 201 referente a comissões do período de tanto a tanto. É de salientar que referidos valores estão sendo cobrados no bojo da execução tal, em curso na 1a Vara, de Brasília, coloca aqui a caneta. Na cláusula 5a, as partes convencionaram que durante o prazo tal, haveria apuração de comissionamento em que a EPS teria direito, descrito na Cláusula Terceira, obrigações remanescem. Desse modo, diante do descumprimento da obrigação assumida, a parte credora tem direito ao recebimento da quantia acertada, devidamente corrigida nos moldes da legislação. Sendo assim, não procede o argumento de não ser devido qualquer valor à apelada em razão da rescisão gerar efeitos retroativos, devendo a sentença ser integralmente mantida. Pelo jeito ela vai tirar isso aqui. Portanto, forçoso reconhecer que a sentença recorrida não merece qualquer reparo. À vista do expost o, conheço manejado e aí ele NEGA PROVIMENTO. Em face da sucumbência recursal, fica a verba honorária majorada para 12% do valor da causa principal, e na reconvenção, 12% no valor da condenação. Isso aqui tá mantendo 100% da sentença. MARCELO: Da primeira instância ALEXANDRE: Da primeira instância. E é isso que eu tô tentando ver se a gente consegue tirar entendeu. Vale notar que, durante a leitura da minuta desfavorável à ALUMI, Alexandre, ao discorrer sobre o fundamento da negativa, faz uma ressalva para os ouvintes: “pelo jeito ela vai tirar isso aqui”, em notória referência a Edlaine. Sobreleva destacar, ainda, o comentário de Ranieri com seus interlocutores sobre as correções rabiscadas na minuta de voto desfavorável à ALUMI apresentada por Alexandre em quatro fotos: “Tinha um negócio lá, de risco de caneta ó, no rabisco, tá vendo lá com correções”, reforçando que Alexandre, durante as tratativas da negociata, estava repassando a terceiros informações sobre processo sigiloso às quais só teria acesso por meio de Edlaine. A roborar, de forma irrefragável, que Alexandre obteve informações sigilosas, de forma privilegiada e antecipada, a COD copiou e grifou parte do Relatório de Sigilo de Afastamento Telemático 03/2019/DI/GAECO, no qual perícia realizada no PJe atesta, de forma irrefutável, que os trechos lidos por Alexandre, no dia 1o/10/2019, são, de fato, trechos das minutas de ementa, relatório e voto elaborados por Edlaine Cristina em 18/9/2019 (1261932). (...) A participação de Edlaine no esquema ilícito desborda evidente da conversa travada com Alexandre, em 10/10/2019, quando discorreu, de forma expressa, voluntária e sem relação com perguntas feitas por seu marido e advogado Alexandre, a respeito do teor da decisão na qual apreciou e não conheceu dos novos embargos de declaração apresentados pela ALUMI, aplicando-lhe multa por ato protelatório. De acordo com a mídia a que a COD teve acesso, sem recortes, verifica-se que a iniciativa em dar publicidade a atos do processo sigiloso a Alexandre decorreu da própria servidora, razão pela qual não se sustenta a tese vindicada de que a indiciada teria sido ludibriada pelo marido, o qual teria se aproveitado de sua “ingenuidade” e logrado êxito em obter informações do processo em comento. Com base no substrato probatório, a COD entendeu que restou comprovado que Edlaine agiu de forma livre e consciente na revelação do conteúdo de futura decisão de futura decisão judicial cujo sigilo integrava o rol de seus deveres estatutários. Vale agregar que perícia realizada na base de dados do PJe atestou que foi Edlaine quem elaborou, em 10/10/2019, a minuta de decisão na qual não conheceu dos novos embargos propostos pela ALUMI e aplicou-lhe multa de 2% sobre o valor da causa (1261932 e 1261937). A Defesa argumentou que todos os atos produzidos no Gabinete seguiam o entendimento e as diretrizes determinadas pelo Desembargador Carlos Rodrigues, e, por conseguinte, não houve interferência ou insubordinação por parte de Edlaine quanto ao entendimento daquela autoridade judicial. Não se nega a circunstância de que servidores colaboram com a redação de minutas de despachos e decisões, inclusive com autonomia para apresentar sugestões à autoridade judicial. Tampouco se discute, nos presentes autos, que a servidora tenha interferido na decisão do magistrado, dado que o cerne da apuração disciplinar consistiu na violação do sigilo ao qual Edlaine estava vinculada por norma estatutária. A Defesa também sustentou a inexistência de normas que proíbam a solicitação de favores ao cônjuge do servidor público civil estatutário. O argumento não tem chance de progredir, dado que, como bem destacado pela COD, ao agente público não é dado fazer senão o que a lei expressamente permite, regra comezinha do Direito Administrativo. E, no caso, em consonância com o inciso IX do art. 132 da Lei 8.112/90, a servidora está jungida ao dever funcional de não revelar segredo do qual tenha conhecimento em razão do cargo público ocupado. Nesse sentido, a Defesa ponderou que o processo 0726476-69.2017.8.07.0001 apresentou uma instabilidade quanto à decretação ou não do sigilo e da consequente necessidade de o processo correr em segredo de justiça, acrescendo que não havia naqueles cadernos processuais fato ou circunstância ou mesmo segredo que desse azo à subsunção da conduta da vista que o processo foi inaugurado com publicidade e a decretação de sigilo ocorreu após 1 ano e 3 meses (em 07/01/2019) e, em 11/12/2019, a proteção do segredo de justiça foi levantada em razão de determinação do Colegiado da 1a Turma Cível, à qual pertencia o Desembargador Carlos Rodrigues, por unanimidade. Melhor sorte não colhe a Defesa. A chancela de sigilo é ato privativo do magistrado, não cabendo à esfera administrativa questionar o mérito das decisões judiciais. O processo 0726476-69.2017.8.07.0001 tramitava em segredo de justiça, desde a 1a instância, por certo em decorrência do entendimento judicial de que tratava de questões delicadas, com forte impacto político e social. Demais, os fatos em apuração no PAD ocorreram antes do levantamento do sigilo dos autos, portanto, hábeis a fundamentar a avaliação funcional da conduta da servidora indiciada. Na sequência, a Defesa asseverou que não haveria elemento essencial à cobertura do segredo de justiça, visto que qualquer pessoa com o mínimo conhecimento jurídico poderia deduzir que a oposição reiterada de embargos declaratórios poderia ser punida pela protelação. Desse modo, não seria possível atribuir a Edlaine a revelação de sigilo/segredo que não era novidade para a pessoa a quem deu conhecimento, em razão da ausência de um dos elementos do tipo, qual seja a ação de “revelar” e, além disso, algumas informações processuais foram reveladas a Alexandre por Marcelo e Ranieri. Não merecem prosperar tais alegações, porque, em primeiro lugar, as partes não são, necessariamente, conhecedoras dos trâmites processuais, e, ao reverso, as provas demonstram que causou espanto a Marcelo que Ranieri e Alexandre detivessem informações tão detalhadas em relação a um processo que tramitava em sigilo. Ranieri, por sua vez, sempre disse a Marcelo que obtinha informações por intermédio de Alexandre, portando-se apenas como um intermediário entre aqueles. Noutro vértice, não há elementos nos autos a firmar o convencimento de que Marcelo levasse informações sobre o processo ao conhecimento de Ranieri e Alexandre. Ao contrário, Marcelo estava sendo pressionado a firmar acordo ilícito com Alexandre em decorrência do conhecimento privilegiado dos autos que este detinha. Lado outro, não há como negar que somente Edlaine poderia municiar Alexandre com o conhecimento do teor de atos judiciais ainda na fase de elaboração, como restou cabalmente demonstrado por intermédio da interceptação da conversa telefônica mantida entre a servidora e Alexandre, no dia 10/10/2019, quanto ao não acolhimento dos embargos declaratórios apresentados pela ALUMI e a aplicação de multa à empresa por protelação, informação essa repassada por Alexandre a Ranieri no mesmo dia. No mais, a Defesa destacou, segundo a COD, que, para que haja subsunção da conduta ao tipo pretendido, o fato ou circunstância revelada deve abranger informações alcançadas pelo segredo de justiça, bem como que, “no lapso temporal apurado, não houve qualquer decisão relevante no processo que demandasse necessária proteção do segredo de justiça”. Como bem apontado pela comissão processante, o argumento defensório é absolutamente destituído de rigor técnico ou razoabilidade, haja vista que o sigilo processual é de natureza formal, ou seja, as informações ali contidas devem ser preservadas de divulgação pública não autorizada pelo juízo natural. Sob outra ótica, se não houvesse decisão relevante em apreciação, não haveria interesse de Alexandre em propor sua negociação por tal vultosa quantia em dinheiro. Em verdade, nenhuma informação poderia ter sido compartilhada por Edlaine com qualquer pessoa, especialmente o marido, ciente, inclusive, de que este era inimigo pessoal do advogado da empresa EPS. A servidora tem o dever de agir em conformidade com a lei, prestando-se a fazer apenas aquilo que a lei permite. Sendo assim, deveria guardar segredo de informações obtidas em razão de seu cargo, não podendo, ao seu alvedrio, definir se as informações inseridas em processos sigilosos podem ou não ser reveladas a terceiros. As minutas de atos, especialmente decisões confeccionadas no ambiente interno dos gabinetes dos desembargadores, não podem ser reveladas antes de se completar o ciclo de formação do ato judicial, qual seja, a submissão da minuta à avaliação e assinatura pela autoridade competente, julgamento e respectiva publicação, sob pena de mácula ao princípio da segurança jurídica. Quanto à alegação defensória da ausência de prejuízo, tem-se que para capitulação de improbidade administrativa, nos termos descritos no artigo 11 da Lei 8.429/1992, não se faz necessária a configuração da existência de dano à Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Do mesmo modo a infração funcional descrita no artigo 132, inciso IX, da Lei 8.112/90, como improbidade administrativa, pois, segundo a doutrina, essa se caracteriza como um ilícito formal, independendo da ocorrência de dano para sua configuração. A Defesa, por outro lado, argumentou que é imperiosa a demonstração do elemento subjetivo volitivo, ou seja, a prova do dolo e má-fé para configuração da improbidade administrativa, ou seja, no caso, a demonstração de que houve vontade, livre e consciente por parte de Edlaine voltada ao fim de ofender o segredo de justiça imposto às decisões judiciais sobre as quais a servidora desempenhava suas atividades, o que não se deu, vez que a servidora teria sido ludibriada pelo marido para fornecer as informações sigilosas das quais tinha conhecimento em razão do cargo. Improfícuas são as considerações da Defesa, posto que, segundo a COD, os áudios produzidos pelas cautelares permitem certificar que Edlaine discorreu de forma explícita, deliberada e sem quaisquer indagações prévias efetuadas por Alexandre, a respeito do teor da decisão na qual apreciou e não conheceu dos novos embargos de declaração apresentados pela ALUMI, aplicando-lhe multa por protelação, estando presente, portanto, o animus de revelar tal informação àquele advogado (1261914). Edlaine, inclusive, informou à COD que “não se sentia constrangida em responder as perguntas de Alexandre. E, na mesma ocasião, destacou que as indagações extraordinárias de Alexandre sobre o processo em apreço levavam à compreensão de que, provavelmente, seu companheiro tinha um interesse especial na causa. Além disso, o conjunto probatório permitiu o convencimento do trio processante que Edlaine não repassou informações para Alexandre de forma despretensiosa, em diálogo genérico sobre temas jurídicos. A uma, porque Edlaine reconheceu, em declarações prestadas à COD, que só nominava a ALUMI em suas conversas com Alexandre, e, a duas, porque demonstrou tratar do processo em apreço de forma especial e parcial, vangloriando-se, como se fosse a titular da decisão e dirigindo-se de modo escarnecedor e desrespeitoso com as partes envolvidas na relação processual, mormente quando mencionou “aquele povo da ALUMI é safado...” e “vem a EPS, com, com seu amigo lá...”. Não bastasse Edlaine ter admitido que tinha conhecimento de que seu marido era inimigo do advogado da EPS, ainda declarou ao MPDFT que sabia que Alexandre conhecia Marcelo, o que torna induvidosa a sua participação na negociata ao repassar informações sigilosas e de grande repercussão para o desfecho do processo para Alexandre. A transcrição do diálogo entre Alexandre e Marcelo, ocorrido no dia 12/10/2019, feriado, permite consolidar esse entendimento de forma inequívoca, pois resta cristalino que foi Edlaine quem articulou o encaminhamento do processo ao Ministério Público de forma a retardar a disponibilização do voto desfavorável à ALUMI e também como meio de endossar o convencimento do Desembargador Relator quanto à tese a ser proposta em favor daquela empresa. No mesmo sentido a transcrição da conversa telefônica mantida entre Alexandre e Ranieri, no dia 30/10/2019, quando aquele comenta com Ranieri que recebeu informação do gabinete de que o processo havia retornado do MPDFT e o voto minutado em desfavor da ALUMI, já corrigido pelo Desembargador, estava pronto. Essa informação foi utilizada por Alexandre, em encontro com Marcelo, no mesmo dia, quando narrou para o empresário que havia sugerido à pessoa responsável pelo processo que intimasse as partes sobre a volta do MPDFT, para retardar a liberação do voto no último dia do mês, como praxe adotada no gabinete, mas a pessoa respondeu que não tinha fundamento para isso, portanto seria necessário que a ALUMI juntasse uma petição qualquer aos autos, de forma a forçar que o processo permanecesse no gabinete até que formalizassem a tese para reverter o voto já minutado em desfavor daquela empresa. “MARCELO - (...). O ministério público devolveu ontem. E o que acontece. O processo tem que sair amanhã. Ele não vira mês. MARCELO - Amanhã? ALEXANDRE - Ele não vira mês. O foda é isso. Ai eu falei. Pô faz um despacho intimando as partes para falar sobre a volta do Ministério Público, ai falou assim: Pô brother, pó, mas o despacho não tem nada a ver. Falar o que? Porque o MP falou que não tem nada com a causa. Não essa causa ai é cível, é briga deles, tipo assim, não falou isso, mas em outras palavras. ... (00:07:44) ALEXANDRE - Mas eu fiquei assustado. Quando eles me falaram: Pó o processo voltou ontem do Ministério Público. Eu pô vocês não me falaram que isso iria virar o ano? Pois é, mas o filho da puta do promotor mandou só dizendo que não tem nada com isso e que a questão é cível, enfim, do criminal ele cuida. ... ALEXANDRE - Não. Ele não faz o voto. Porque o negócio dele é tirar o processo do gabinete, por isso que eles pediram para juntar uma petição qualquer, porque, para o Carlos, tanto faz um voto ou um despacho dizendo assim: igual, ao ministério público. Então, se ele disser assim: à parte EPS para manifestar sobre a petição da ALUMI. Para ele, tant o faz. Foda-se. É estatística. O negócio dele é que ele não vira processos no mês. ... (00:21: 18) ALEXANDRE - Amanhã, a chefe de gabinete trabalha de manhã. A primeira coisa que ela faz é soltar os votos prontos, se não tiver petição nenhuma. MARCELO - Entendi ALEXANDRE - Tem que entrar hoje. Tem que entrar hoje, hoje, hoje. Cara, tem que entrar hoje, porque amanhã cedo ... ALEXANDRE - Mas o mais importante é porque amanhã, quando der oito horas da manhã, que a assessora, que a chefe de gabinete, chegar lá, pra despachar esses. Na hora que ela entrar, que ela ver, caralho, tem uma petição aqui, ai neguim vai falar, não, então t em que fazer despacho MARCELO - Aham ALEXANDRE - Não soltou o voto ainda. Entendeu.” O diálogo permite concluir que Edlaine tinha conhecimento da negociata e que participava do esquema, opinando na melhor estratégia para que o processo permanecesse no gabinete no final do mês, sem que o voto desfavorável à ALUMI fosse liberado, conforme praxe do gabinete. Essa conduta, na contramão do que afirmou a Defesa, compromete os princípios éticos ou critérios morais com abalo às instituições e deve ser penalizada. Prosseguindo, a Defesa aduziu que a casa, a família e o casamento são instituições constitucionalmente protegidas e que não há que se exigir que Edlaine dispensasse maior cautela quando trabalhava na própria casa, não sendo razoável que a esposa levantasse dúvida ou suspeita de seu marido, com o qual dividia o mesmo computador. Entretanto, a proteção constitucional conferida ao casamento não permite que a cônjuge, enquanto servidora pública, viole o sigilo de informações processuais visando a fins ilícitos, em desprestígio e prejuízo da Administração Pública, especialmente quando ocupa função de confiança junto a uma autoridade que preza pela obediência às normas legais e regulamentares. Por fim, a Defesa arguiu que há diferença entre o dever de discrição e reserva, previsto no art. 116, inciso VIII, da Lei 8.112/90 e a violação do dever de segredo insculpido no art. 132, inciso IX do mesmo diploma legal, recaindo a conduta da servidora em mera infração ao dever descrito no art. 116, que implica a inflição da penalidade de advertência. O artigo 116, inciso VIII, da Lei 8.112/90 prevê o dever genérico do servidor de não revelar a terceiros assuntos que digam respeito às atividades internas da repartição em que exerce a função. O art. 132, inciso IX, por sua vez, dispõe que a demissão será aplicada no caso de revelação de segredo do qual o agente público se apropriou em razão do cargo. De acordo com o ensinamento do doutrinador Sandro Lúcio Dezan, colacionado aos autos pela COD, a diferença entre os dois institutos assim se caracteriza: O dever de sigilo em sentido amplo corresponde ao dever de discrição ou reserva, considerando como necessária a atuação do agente de modo a não divulgar de forma aleatória os fatos ocorridos no seio da repartição. Por outro lado, quando o exercício da função ou cargo público envolve o conhecimento de informações privilegiadas, de interesse de Estado ou de particulares, o servidor público que tenha contato com tais informações possui o dever, com fundamento também em fidelidade ao órgão, de mantê-las sob sigilo funcional, evitando que extraviem e venham a ser conhecidas por outros particulares ou servidores de atribuições distintas, em razão de sua restrição de acesso somente aos interessados jurídicos, este sim, ao dever de sigilo em sentido estrito. Dessa forma, os assuntos reservados, sensíveis e considerados sob regime de segredo, entendidos como sigilosos em sentido estrito, cuja revelação de maior dano e gravidade, atrai a incidência do art. 132, IX, da Lei 8.112/90, e perfazem os atos de natureza ultrassecreta, secreta, confidencial, sigilosa, reservada ou de conhecimento restrito, somente devem circular entre seus destinatários ou pessoas de determinados set ores e devem ser guardados por meio de procedimentos especiais de tramitação pelos agentes públicos que deles tenham conhecimento. A COD citou, ainda, o Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGU que dispõe que o tipo disciplinar inserto no art. 132, inciso IX, da Lei 8.112/90 é mais específico, alcançando a quebra de segredo do qual se tenha apropriado em razão do cargo, como, por exemplo, a revelação indevida de dados protegidos por sigilo fiscal, bancário ou telefônico, o que nitidamente inclui os atos que, por força de determinação judicial devam correr sob o segredo de justiça. No caso concreto, a comissão processante entendeu que o termo "revelação" empregado no inciso IX do art. 132 exprime implicitamente a noção de uma ação provida de consciência e vontade, cujo elemento subjetivo compreende o dolo direto ou indireto. Assim, a COD concluiu que a revelação de informações judiciais sigilosas tem o condão de comprometer a segurança jurídica, colocar em dúvida a imparcialidade do magistrado e macular a imagem do Poder Judiciário, além de violar deveres legais de zelar pela dignidade da justiça e pelo prestígio de suas funções. Combatidas as teses da Defesa, a COD expendeu que os dois elogios coletivos registrados nos assentamentos funcionais da servidora, tampouco suas positivas avaliações de desempenho, detém o poder de desconstituir ou mitigar a gravidade das infrações funcionais que lhe foram imputadas, até porque é certo que a servidora valeu-se de seus bons antecedentes para angariar função de confiança no gabinete do Desembargador Carlos Rodrigues para, posteriormente, fazer uso indevido das prerrogativas de acesso a informações sigilosas para expô-las ao marido e advogado Alexandre de modo a possibilitar a obtenção de vantagem ilícita junto ao empresário Marcelo Castanho, conduta essa passível da aplicação da penalidade de demissão. O artigo 132, caput, da Lei 8.112/90 dispõe que a penalidade de demissão será aplicada nos casos de improbidade administrativa (inciso IV) e revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo (inciso IX). Por sua vez, o art. 11 da Lei 8.429/92, assim estabelece: Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (...) III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Todos os dispositivos convergem para a vedação de revelação de informação, fato ou circunstância que deva permanecer em segredo, visando a coibir o aproveitamento do cargo ou da função para atendimento de interesses privados, próprios ou de terceiros, em detrimento do interesse social ou da dignidade da função pública. Segundo o Manual da CGU, para aplicação deste dispositivo, basta a infringência intencional a qualquer dos princípios que regem a Administração Pública insculpidos na norma, prescindindo do enriquecimento ilícito do agente público e do prejuízo ao erário. No caso em análise, foi demonstrado pela COD que Edlaine de forma livre e consciente, violou, intencionalmente, segredo profissional com o fim de obter vantagem financeira ilícita junto ao empresário Marcelo Castanho, em concurso com seu marido, Alexandre, e o amigo deste, Ranieri. As evidências demonstram que Edlaine, imbuída de má-fé, violou segredo profissional que detinha em razão do cargo, ciente de que havia uma negociação para obter vantagem ilícita para favorecer uma das partes do processo, e ainda, que seu marido conhecia Marcelo, proprietário da empresa ALUMI, e tinha interesse na causa para atingir seu inimigo Wilson, advogado da parte contrária, a empresa EPS. Não só isso, as informações coligidas aos autos permitem aferir que Edlaine participou ativamente das estratégias para viabilizar a concreção do ilícito pretendido, propondo formas de protelar a disponibilização do voto desfavorável à ALUMI, bem como discutindo em conjunto com Alexandre teses que poderiam possibilitar a reversão do voto em favor da referida empresa, eximindo esta do pagamento da vultosa multa fixada em 1a instância. Essas condutas são totalmente incompatíveis com a probidade administrativa, pautada no agir correto, retilíneo, honesto, com foco no interesse público, sem colhimento de proveito pessoal ou de terceiros em razão do exercício de poderes ou acesso a facilidades inerentes ao cargo público ocupado. (...) Os servidores devem pautar suas condutas por padrões morais elevados, buscando o atendimento a um padrão específico e objetivo, de conduta interna à Administração Pública, vinculada ao exercício de suas funções, prestigiando os princípios da boa-fé, honestidade, imparcialidade e lealdade. Em rumo diverso, a servidora demonstrou que se valeu do cargo para, de má-fé, atingir propósitos particulares escusos, convencendo a comissão disciplinar acerca da impossibilidade absoluta de flexibilizar a conduta de quem comete ilícitos tão graves como os evidenciados nos presentes autos, que colocam em risco a imparcialidade do julgador e a segurança jurídica inerente ao exercício da jurisdição, garantia do justo processo, impondo a aplicação da pena capital, qual seja, a demissão da servidora. Por derradeiro, assiste razão à COD, no sentido que o caso vertente, por sua gravidade, não se amolda aos dispositivos do Código de Ética dos servidores TJDFT, como pretendeu a Defesa, tendo em vista que este se aplica somente a questões de menor complexidade ou de irrisório potencial ofensivo. Assim, em virtude de todo o exposto, aplico à servidora EDLAINE CRISTINA DA SILVA, Analista Judiciário, matrícula 319480, a penalidade de demissão, nos termos do artigo 127, inciso III, da Lei 8.112/1990, com fulcro no artigo 132, incisos IV e IX, da Lei 8.112/1990 c/c artigo 11, caput e inciso III, da Lei 8.429/1992.” Os elementos de convencimento realmente convergem para as graves faltas funcionais imputadas à Impetrante. Para que eventualmente se chegasse a conclusão diversa, seria preciso se substituir à autoridade coatora, isto é, em afronta à separação de poderes, realizar o julgamento administrativo na esfera judicial. Tampouco se vislumbra ofensa ao princípio da proporcionalidade apta a justificar intercessão judicial quanto à penalidade adequada, sobretudo em sede de cognição sumária. As transgressões que aparentemente restaram demonstradas justificam plenamente a demissão com fundamento no artigo 132, inciso IV e IX, da Lei 8.112/1990, dispositivos que têm a seguinte dicção: “Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: (...) IV - improbidade administrativa; (...) IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;” Note-se que, também quanto à proporcionalidade da sanção, o juiz não pode se substituir ao administrador, salvo em situações de abuso ou ilegalidade patente que não se divisa no caso sub judice. E a necessidade dessa ampla cognição e valoração probatória, reitere-se, sequer é compatível com o mandado de segurança. Sobre o tema, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERACÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO IMPETRANTE. (...) SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS PRATICADAS. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. (...) 4. A proporcionalidade da sanção, posto não se revelar, de plano, flagrantemente ilegal ou teratológica, envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. (...) (MS 32.806, 1a T., rel. Min. Luiz Fux, DJe 04/08/2017)” À falta, portanto, dos requisitos legais, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator